Tribunal: TJBA
Processo: 8060436-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060436-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR

Advogado(s)
:
LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ e outros

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO CONFORME A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CANDIDATO APROVADO NAS POSIÇÕES 576ª (ANALISTA JUDICIÁRIO) E 1133ª (TÉCNICO JUDICIÁRIO). IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO ANTECIPADA DESCONSIDERANDO-SE A ORDEM ESTABELECIDA NO EDITAL E A LÓGICA DO PROCESSO SELETIVO. NECESSIDADE RATIFICAÇÃO DA LIMINAR, CONTUDO, QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DO CANDIDATO À COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-
O Edital nº
1
1/2023, que divulgou a convocação para a heteroidentificação, priorizou inicialmente os candidatos de melhor classificação, com a promessa de convocar os demais conforme a necessidade de preenchimento das vagas. Assim, o não chamamento imediato do impetrante não constituiu violação de um direito líquido e certo, uma vez que a convocação para a heteroidentificação não é uma etapa classificatória, mas sim uma verificação
posterior
à fase classificatória.

2- Percebe-se, no caso, que o impetrante, na lista dos candidatos cotistas, ficou na colocação 576, para o cargo de Analista Jurídico – Área Judiciária – Subescrivão, e 1133 para o cargo de Escrevente de Cartório, ambos para Comarca de Salvador, pelas vagas reservadas aos candidatos negros, conforme regras previstas no item 6 do referido Edital (ID 70387801).

3- Conforme pontuado nas informações judiciais, foram habilitados no certame 7.279 (sete mil, duzentos e setenta e nove) candidatos negros, porém, à luz dos princípios que norteiam a Administração Pública, foram convocados para a etapa de heteroidentificação 1.365 (mil, trezentos e sessenta e cinco) candidatos, considerando o número de vagas é de 277 (duzentos e setenta e sete). Os demais candidatos habilitados serão convocados oportunamente, a medida da necessidade da Administração. Foi frisado, ainda, que
foram 903 (novecentos e três) candidatos já heteroidentificados, o que representa um quantitativo quase cinco vezes superior ao número de vagas previsto no edital, o que torna evidente a desproporcionalidade do pedido autoral
((ID 73840071). Os candidatos ainda não convocados devem aguardar o momento de seu chamado, a depender da necessidade de nomeação de outros candidatos nesta condição no decorrer do período de validade do concurso público, nos termos do Edital inaugural do certame.

4-
Todavia, considerando que a decisão de ID
71175028
deferiu a liminar almejada na inicial, para determinar a convocação do impetrante
para ser submetido à comissão de heteroidentificação, nos termos dos itens 9.4 e 9.4.1 do Capítulo 9 do Edital nº 08/2023 item 10.2 do Capítulo 10 do Edital nº 08/2023, bem como do item 03 do edital 11/2023, o que foi cumprido, com a submissão do candidato à comissão e confirmação de sua condição de cotista, o objeto do
mandamus
já foi alcançado.

5- Frise-se que a submissão do candidato apenas confirmou sua autodeclaração no momento de inscrição, de modo que a referida confirmação de ser ele pessoa negra (preta ou parda) não modifica sua colocação no certame e, em consequência, não gera o direito à imediata nomeação, por exemplo.

6- Diante do exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, a fim de ratificar a medida liminar parcialmente deferida, que determinou a submissão do candidato à comissão de heteroidentificação,
o que foi efetuado, conforme ID 72751958.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança
nº
8060436-31.2024.8.05.0000
, em consta como impetrante
LUCAS VELOZO DE CASTRO AGUIAR
e como autoridade apontada como coatora a
EXMA.

DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E A EXMA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES 2023 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia,
em CONCEDER
A SEGURANÇA
, pelas razões dispostas no voto.